Tribunal: TJES
Processo: 0006816-25.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006816-25.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSVALDO HELKER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006816-25.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSVALDO HELKER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E
D
ESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADA.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS PRATICADOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. APLICAÇÃO DA
AGRAVANTE

OM FRAÇÃO
SUPERIOR
À RAZÃO DE 1/6.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA E ESPECÍFICA
. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. Reconhecida a autonomia dos desígnios do réu e a distinção dos bens jurídicos tutelados pelas normas penais, evidencia-se, no caso, a inaplicabilidade do princípio da consunção, o que torna a inviável a absorção de um delito pelo outro. Precedentes

3. A fração de 1/6, mínima prevista para as agravantes e atenuantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena, de modo que, em situações específicas, é
permitido o aumento superior a 1/6
,
desde que haja fundamentação concreta
e específica
,
o que não foi observado
no presente caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006816-25.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSVALDO HELKER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

OSVALDO HELKER
interpôs apelação em razão da sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o considerou como incurso na figura tipificada no
artigo 147,
caput
,
do C
ódigo Penal, na forma da
Lei 11.340/2006
, e
artigo 24-A

da
Lei 11.340/2006,
impondo-lhe a pena de
5

(
cinco
)
meses de detenção
, em regime inicial aberto.

De acordo com a denúncia, em 27/08/2022, por volta das 17h30min, em frente a residência da vítima, na Rua Nossa Senhora do Rosário, nº 115, bairro Aribiri, em Vila Velha, o apelante, de forma livre e voluntária, descumpriu medidas protetivas de urgência em vigor, bem como ameaçou causar mal injusto e grave à sua ex-namorada,
Renata
de Oliveira
Rosa
.

O apelante compareceu a frente da residência da vítima e passou a chamá-la pelo nome, ocasião em que esta olhou pela janela e constatou de quem se tratava, não atendendo ao chamado dele. Consta que em ato contínuo, o apelante se exaltou e passou a proferir ameaças de morte a vítima, dizendo "que iria matá-la, bem como atear fogo em sua kitnet”, além de direcionar-lhe vários xingamentos, momento em que a vítima acionou a Polícia Militar, que por sua vez, compareceu ao local da ocorrência e efetuou a prisão em flagrante do apelante.

Ainda segundo a denúncia, constatou-se que nessa mesma data o apelante foi devidamente intimado acerca das medidas protetivas de urgência deferidas, restando evidente que, no episódio acima descrito, apesar de ciente, ele descumpriu as condições proibitivas impostas naquela cautelar, ao se aproximar da residência da vítima, violando a distância de afastamento estabelecida.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante pleiteia:

a)

a
sua
absolvição

em relação a ambos os crimes
em virtude de suposta insuficiência probatória;

b)

e
e
m trato
subsidiário
,
pleiteia
a

aplicação do

princípio da

consunção

para
absolvição
do crime de ameaça,
e
;
c)

aplicação do quantum
da
agravante
do artigo 61, II, alínea “f” do Código Penal,
na fração de 1/6.

Pois bem.

O apelante se insurge inicialmente pretendendo a sua
absolvição
, sustentando não haver provas suficientes a ensejar a condenação dos crimes imputados.

No entanto
, as palavras da ofendida, tanto em sede policial, quanto em sede judicial (folha 130), foram firmes e coerentes ao descrever o agir do agressor.

Em sede judicial, a ofendida esclareceu que no dia dos fatos,
o acusado sabia da exist
ê
ncia da
m
edida
p
rotetiva
, mas foi na frente da casa dela ameaçá-la.
Declarou
que o acusado disse que iri
a
mat
á-la
e colocar fogo na kitnet onde
ela
mora,
afirmando
que sentiu
m
edo das palavras do
apelante
e acreditou que este pudesse concretizar suas pro
m
essas,
pois
, segundo alegou,
o
apelante

já
colocou fogo na casa
dela.
Note-se que a ameaça proferida pelo Recorrente foi suficiente para causar-lhe temor real de que este cumpriria a promessa em questão.

O apelante, por sua vez, ao ser ouvido em juízo (folha 129), negou a autoria delitiva dos delitos imputados, alegando que a denúncia é parcialmente verdadeira. Afirmou que nunca morou com a vítima naquele local, e que não sabia que era o endereço dela, que só estava lá porque uma pessoa marcou de entregar naquele local alguns produtos da “O Boticário”. Afirma que no dia dos fatos viu a vítima passar com dois homens em uma rua distante da casa dela, e que depois esses mesmos homens voltaram para encontrá-lo e avisar que ela havia mandado matá-lo. Alega que não a ameaçou de morte, e que também nunca disse que colocaria fogo na kitnet.

Contudo, como se sabe, o crime de ameça é muitas vezes praticado na
clandestinidade
, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima,
cujas palavras, assim, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos
. A situação ganha ainda mais relevo quando praticado o crime no
âmbito
familiar.

Frise-se, ainda, quanto ao delito de ameaça, que este possui
natureza formal
, e independe da produção de resultado.

No caso dos autos, cabe destacar que a palavra da vítima não se encontra isolada.

A testemunha ouvida em juízo (folha 128),
Vagno José de Freitas
afirmou que não presenciou os fatos, mas que se recordava de que o apelante,
havia sido co
n
tido por populares
na data dos fatos,
e qu
e
estava
aparentemente
alcoolizado.

Logo, diante da análise acima realizada, verifica-se que, indene de dúvidas, o apelante descumpriu medidas protetivas outrora fixadas e ameaçou a vítima Renata de Oliveira Rosa,
não deve
ndo
ser acolhida a tese de ausência de provas
em relação aos crimes
a ele
imputados
.

Em trato subsidiário, o apelante pleiteia a aplicação do
princípio da consunção
a fim de que o crime do artigo 147 do Código Penal (ameaça) seja absorvido pelo delito do artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 (descumprimento de medida protetiva).

Como cediço, o princípio da consunção é aplicável quando um delito menos grave é meio necessário ou normal na fase de preparação ou execução de outro mais danoso. Assim, nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime, desde que, de modo imprescindível, haja a constatação do nexo de dependência entre as condutas a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social.

O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que,
reconhecida a autonomia de desígnios do acusado e a distinção dos bens jurídicos tutelados pelas normas penais, é impossível a aplicação do Princípio da Consunção
. (HC 415.900/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).

No
caso em análise, não existe subordinação entre o descumprimento
da medida protetiva
e a ameaça. Mesmo porque, os bens jurídicos protegidos são distintos, enquanto o crime estabelecido no art
igo
24-A da Lei 11.340/2006 é a Administração da Justiça, o bem protegido pelo crime disposto no art
igo
147 do Código Penal é a incolumidade psicológica da vítima.

A
ssim
, quando o apelante entrou em contato com a vítima,
mesmo
após
ter tomado
ciência da medida protetiva deferida
, não incorreu
no delito de
ameaça imediatamente, mas no crime de descumprimento de medida protetiva consoante ao disposto no art. 24-A da Lei 11.340/2006.
O crime de ameaça, então, foi cometido na sequência, em desígnio autônomo.

No caso dos autos há provas suficientemente convincentes de que os crimes foram cometidos com desígnios autônomos, eis que o apelante ameaçou a vítima, causando-lhe medo e temor por sua vida, conforme já anteriormente exposto.

A partir disso, fica claro que, no caso em tela, a ameaça proferida não foi um crime-meio para a prática do descumprimento da medida protetiva, tampouco representou fase de sua preparação ou execução.
As informações fornecidas pela vítima evidenciaram a existência de desígnios autônomos nos crimes, demonstrando que o apelante t
eve
a intenção de causar-lhe temor
.

Desse modo, diante dessas considerações,
afasto a absorção do crime de ameaça (princípio da consunção) e

mantenho o reconhecimento do concurso material
entre os
crimes
.

Por fim, no tocante à
dosimetria da
s
pena
s,
o apelante pleiteia

o redimensionamento do
quantum
fixado pelo juízo de origem em relação à agravante capitulada no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, para que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto).

Nesse ponto, com razão o apelante.

Primeiramente, importante rememorar que o Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento no sentido de que o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “f” do Código Penal, combinado com o regime da Lei Maria da Penha, não gera
bis in idem
, pois não constitui circunstância elementar do crime de ameaça, tampouco o qualifica.

Entretanto, a Corte também fixou o entendimento de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena, de modo que, em situações específicas, é
permitido o aumento superior a 1/6
,
desde que haja fundamentação concreta e específica
,
o que não foi observado
no presente caso.

Da análise da sentença, verifica-se que o juízo
a quo
fixou a pena-base do apelante, em relação ao crime de ameaça, em
01 (um) mês de detenção
, agravando a pena em também 01 (um) mês de detenção, fundamentando da seguinte forma:

[...] Tendo em vista a equivalência das circunstâncias favoráveis e desfavoráveis ao acusado e, considerando a pena em abstrato imputada ao delito (detenção, de um a seis meses, ou multa), FIXO A PENA-BASE EM 01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO. Inexistem atenuantes. Agravo a pena em 01 (um) més de detenção ante o disposto no art. 61, II, “f” do Código Penal. Não há causas de diminuição ou de aumento, razão pela qual TORNO DEFINITIVA A PENA EM 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO[...]

Note-se que, de fato, o magistrado
a quo
justificou sua decisão com base apenas no disposto no artigo 61, II, “f” do Código Penal, aplicando a agravante em patamar superior à fração de 1/6 sem fundamentação idônea, o que merece reparo.

Deste modo, uma vez tendo sido fixada a pena-base em 01 (um) mês de detenção para o
crime de ameaça,

estabeleço a fração de 1/6 para agravar a pena
, ante o disposto no art. 61, II, “f” do Código Penal. E, por não existirem atenuantes, causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, torno a
pena definitiva
em
01 (UM) M
Ê
S
e 05 (CINCO) DIAS
DE DETEN
ÇÃO.

Com relação ao crime do artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, embora sua dosimetria não tenha sido objeto de impugnação, destaco que
não merece reparos
, tendo o juiz seguido fielmente o critério trifásico previsto no CP, aplicando sanção proporcional e adequada ao caso concreto, qual seja
3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO
.

Em razão do concurso material entre os crimes, unifico as penas em
0
4
(
QUATRO
) M
ESES

e 05 (CINCO) DIAS
DE DETEN
ÇÃO,
em regime inicial de cumprimento aberto.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do preclaro Relator, para dar parcial provimento ao recurso.